Tribunal: TJDFT
Processo: 0718889-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO MINIMAMENTE INVASIVO. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos por plano de saúde contra acórdão que negou provimento ao apelo, mantendo sentença que condenou a operadora ao custeio de procedimento cirúrgico minimamente invasivo, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura fundada na taxatividade do rol da ANS e na ausência de informação prévia ao consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 10, § 4o, da Lei no 9.656/98, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS e dos arts. 421 e 422 do Código Civil, e (ii) se é necessário o prequestionamento explícito dos dispositivos legais invocados para acesso às instâncias superiores.
III. Razões de decidir
3. Não há omissão no acórdão, pois foram analisadas expressamente as teses relativas à natureza do rol da ANS, à aplicação da Lei no 14.454/2022 e aos deveres de informação e boa-fé objetiva, fundamentos que sustentam a manutenção da sentença.
4. A decisão esclareceu que, embora a Lei no 9.656/98 (com redação dada pela Lei no 14.454/2022) reconheça o rol da ANS como referência, permite exceções desde que preenchidos requisitos técnicos, o que se verificou no caso concreto.
5. As alegações sobre liberdade contratual e equilíbrio econômico-financeiro foram afastadas, pois não prevalecem frente ao direito fundamental à saúde e à proteção do consumidor, especialmente diante de recomendação médica fundamentada e da urgência do procedimento.
6. A parte embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
7. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária manifestação expressa quando não configurados os vícios processuais.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 196; CDC, arts. 6o, III e IV, e 51, IV; CC, arts. 421 e 422; Lei no 9.656/1998, art. 10, §4o (com redação da Lei no 14.454/2022); CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, Segunda Seção, j. 08.06.2022; TJDFT, Acórdão 1954387, 0702182-06.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, DJE 21.01.2025; TJDFT, Acórdão 1671274, 0729961-56.2022.8.07.0016, Rel. Des. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, DJE 14.03.2023.